Tribunal: STF
Processo: RE 455613
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. LOCAÇÃO DE BENS
   MÓVEIS. NÃO-INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS.
I - O
   Plenário desta Corte, no julgamento do RE 116.121, Rel. para o
   acórdão o Min. Marco Aurélio, assentou entendimento no sentido da
   não-incidência do ISS sobre a locação de bens móveis.
II -
   Entendimento mantido atualmente por ambas as Turmas desta
   Corte.
III - Agravo regimental improvido.